Tribunal: STF
Processo: AI 652408
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE MANIFESTADO PELA UNIÃO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS.



    Inaplicabilidade da Súmula 279/STF à hipótese.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.